Tribunal: STJ
Processo: 2313524-20.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005903 - SP(2025/0289338-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARLENE NASCIMENTO CARSOLA
AGRAVANTE
: MZMLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: ROSANA MARIA DO CARMO NITO - SP239277
AGRAVADO
: LUZIA PAULA MORAES CANTAL
ADVOGADA
: LUZIA PAULA MORAES CANTAL (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP127205
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
TEMPESTIVIDADE RECURSAL APÓS INTIMAÇÃO.
§ 6o, DO CPC.
ART. 1.003,
INTEMPESTIVIDADE.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Intimada para comprovar a tempestividade recursal, nos termos do
§ 6o, do CPC, a parte agravante não apresentou documento hábil,
art. 1.003,
o que conduz ao reconhecimento da intempestividade.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:58
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 23cf551e-d168-4839-a017-9f57d0a06ae6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005903 - SP (2025/0289338-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARLENE NASCIMENTO CARSOLA
AGRAVANTE
: MZMLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADA
: ROSANA MARIA DO CARMO NITO - SP239277
AGRAVADO
: LUZIA PAULA MORAES CANTAL
ADVOGADA
: LUZIA PAULA MORAES CANTAL (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP127205
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE
RECURSAL APÓS INTIMAÇÃO.
§ 6o, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE.
ART. 1.003,
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Intimada para comprovar a tempestividade recursal, nos termos do
§ 6o, do CPC, a parte agravante não apresentou documento hábil, o
art. 1.003,
que conduz ao reconhecimento da intempestividade.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por MARLENE NASCIMENTO
CARSOLA e MZMLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Ação: execução de título extrajudicial, ajuizada por LUZIA PAULA MORAES
CANTAL, em face de MARLENE NASCIMENTO CARSOLA e MZMLOG TRANSPORTES E
LOGÍSTICA LTDA - EPP, na qual requer o recebimento de honorários advocatícios
decorrentes de contrato de prestação de serviços.
Decisão interlocutória: acolheu em parte a exceção de pré-
executividade, determinando a suspensão da execução em relação à pessoa jurídica,
com prosseguimento contra a pessoa física, e afastou a arguição de prescrição.
Documento eletrônico VDA53198489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:27
Código de Controle do Documento: ed421fcb-8081-471a-a87f-dda50ef92464

Acórdão: negaram provimento ao agravo de instrumento interposto por
pelas agravantes, nos termos da seguinte ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO DEVIDO AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA
COEXECUTADA. REJEIÇÃO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há
fundamento para falar em prescrição, pois a dívida só se tornou exigível a partir do
rompimento do contrato, conclusão que guarda coerência com o disposto no artigo
25, V, do Estatuto da Advocacia e 205, § 5o, II, do Código Civil). 2. Nenhum obstáculo
existe à realização da execução em relação à coexecutada pessoa física, que assumiu a
responsabilidade solidária por todas as obrigações contratuais, pois não é atingida
pelos efeitos da recuperação judicial. Não é alcançada pela novação que beneficia a
empresa recuperanda.
(e-STJ fl. 37)

Embargos de Declaração: opostos por pelas agravantes, foram
rejeitados.
Decisão da Presidência do STJ: não conheceu do agravo em recurso
especial interposto pela parte agravante devido a sua intempestividade.
Agravo interno: a parte agravante alega que o agravo em recurso
especial é tempestivo, que não incide a Súmula 7 do STJ, que houve violação dos
arts. 25 da
e 803, I, do CPC, e que demonstrou dissídio jurisprudencial.
Lei 8.906/94
Traz questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento
do agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e
apreciado o mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada, proferida pela Presidência desta Corte, decretou a
intempestividade do agravo em recurso especial nos termos da seguinte
fundamentação:

Cuida-se de Agravo interposto por MARLENE NASCIMENTO CARSOLA e
OUTRO, à decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA53198489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:27
Código de Controle do Documento: ed421fcb-8081-471a-a87f-dda50ef92464

Por meio da análise do recurso de MARLENE NASCIMENTO CARSOLA e
OUTRO, verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em
05.06.2025, sendo o Agravo somente interposto em 30.06.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto
fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VIII, c/c os arts. 1.003,
art. 994,
§ 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à
tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se
inerte.
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso. (e-STJ fl. 114)

Pela análise das razões recursais ora apresentadas, contudo, verifica-se
que a parte agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar a conclusão
do
.
decisum
Com efeito, o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do
cujo
§ 6o, exige que o recorrente comprove, no momento da
CPC/2015,
art. 1.003,
interposição, a tempestividade do recurso ou, na ausência desta comprovação, que
seja intimado para sanar eventual vício formal.
No particular, à fl. 106 (e-STJ), a parte agravante foi devidamente intimada
a comprovar a suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para a interposição
do agravo em recurso especial, conforme disposto no referido dispositivo legal.
No entanto, a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem
manifestação, consoante se verifica na certidão de fls. 111/112 (e-STJ).
É importante destacar o entendimento consolidado na jurisprudência
desta Corte, segundo o qual é considerado intempestivo o recurso quando a parte
recorrente deixa de apresentar aos autos documentos idôneos, como certidão
expedida pelo tribunal de origem, cópia de atos normativos ou outro documento
dotado de fé pública. Não se admite, para esse fim, a simples alegação ou a inclusão
na petição do recurso de "print" (captura) de tela do sistema de peticionamento
eletrônico ou de imagem de página retirada da internet.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJEN de
AREsp n. 2.831.987/BA,
AgInt nos EDcl no
Quarta Turma, DJe de
23/4/2025;
AREsp n. 2.550.633/MT,
Documento eletrônico VDA53198489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:27
Código de Controle do Documento: ed421fcb-8081-471a-a87f-dda50ef92464

EDcl no AgInt no
Terceira Turma, DJEN de
5/9/2024;
AREsp n. 2.707.555/SP,
AgInt no
Terceira Turma, DJEN de
15/8/2025;
AREsp n. 2.714.186/SP,
12/6/2025.
Dessa forma, embora a parte agravante sustente, nas razões do presente
recurso, que o prazo encontrava-se suspenso, tal alegação não foi devidamente
comprovada no momento oportuno por meio de documento hábil e idôneo, o que
inviabiliza sua aceitação como fundamento para afastar o decreto de
intempestividade.
Mantém-se, portanto, o reconhecimento da intempestividade do recurso.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53198489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:27
Código de Controle do Documento: ed421fcb-8081-471a-a87f-dda50ef92464

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.005.903 / SP
Número Registro: 2025/0289338-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10073577820238260011 23135242020248260000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARLENE NASCIMENTO CARSOLA
AGRAVANTE : MZMLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ROSANA MARIA DO CARMO NITO - SP239277
RAÍ AUGUSTO CHAGAS - SP427141
EDUARDO FERREIRA LIMA - SP483718
AGRAVADO
: LUZIA PAULA MORAES CANTAL
ADVOGADA
: LUZIA PAULA MORAES CANTAL (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP127205
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARLENE NASCIMENTO CARSOLA
AGRAVANTE : MZMLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: ROSANA MARIA DO CARMO NITO - SP239277
AGRAVADO
: LUZIA PAULA MORAES CANTAL
Documento eletrônico VDA54617983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:34
Código de Controle do Documento: e5a91ce9-1d94-4771-a904-158634a66cd0

ADVOGADA
: LUZIA PAULA MORAES CANTAL (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP127205
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:34
Código de Controle do Documento: e5a91ce9-1d94-4771-a904-158634a66cd0